Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de salário. Impenhorabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado, formulado em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Definir se é possível a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais.
4. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Ausente prova suficiente para afastar a proteção legal, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023; TJDFT, AI 0726744-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025; TJDFT, AI 0726532-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025.